Tribunal: TJBA
Processo: 8003723-85.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003723-85.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIOGO SANTIAGO MATOS

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: AYDIL VASCONCELOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR PEDREIRA DOS SANTOS, PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (POSTO DE COMBUSTÍVEIS). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE LOCAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, declarando rescindido contrato de arrendamento de estabelecimento comercial (posto de combustíveis) por inadimplemento de obrigações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes e suas consequências quanto ao regime de rescisão; (ii) a configuração de inadimplemento contratual suficiente para justificar a retomada do estabelecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato que tem por objeto não apenas o imóvel, mas todo o estabelecimento empresarial, incluindo marca, clientela, equipamentos e demais elementos necessários ao funcionamento do posto de combustíveis, configura arrendamento de estabelecimento, regido pelos arts. 1.142 a 1.149 do Código Civil.

4.O inadimplemento de obrigações contratuais essenciais, reconhecido pelo próprio arrendatário (regularização do IPTU apenas após notificação e pendências com fornecimento de água), configura justa causa para rescisão do contrato de arrendamento comercial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% por força da sucumbência recursal (CPC, art. 85, §11).

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.142 a 1.149.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003723-85.2024.8.05.0113, sendo apelantes DIOGO SANTIAGO MATOS e apelados AYDIL VASCONCELOS SANTOS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau/ Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA